Tribunal: STF
Processo: Rcl 40360
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEIS 4.456/16 E 4.479/16 DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO – SP. CONCESSÃO DE REAJUSTE A SERVIDOR PÚBLICO POR DECISÃO JUDICIAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Município de Cruzeiro – SP contra acórdão da 2ª Turma, 3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região proferido nos autos do Processo 0011295-13.2016.5.15.0040, sob a alegação de afronta aos enunciados das Súmulas Vinculantes 10 e 37.
    Extrai-se do acórdão ora reclamado, in verbis:
    “Insurge-se o reclamado contra a decisão da origem que julgou procedente o pedido de 3,7% referente a diferença salarial em razão da revisão geral anual concedida em índices diferentes aos servidores públicos municipais.
    Restou incontroverso nos autos que a Lei Municipal 4.479, de 27/4/2016, em seu art. 1º, concedeu revisão salarial de 7% (sete por cento), devida a partir de fevereiro/2016, a todos os servidores públicos vinculados ao Poder Executivo, estendendo, em seu parágrafo 1º, aos servidores inativos, pensionistas e servidores das autarquias municipais.
    Por sua vez, a Lei Municipal nº 4.456, de 3/2/2016, em seu art. 1º, concedeu reposição salarial de 10,67% (dez vírgula sessenta e sete por cento) a todos os servidores públicos da Câmara Municipal, extensivo aos vencimentos dos servidores inativos e pensionistas e aos subsídios dos Vereadores, do Prefeito, do Vice-prefeito e dos Secretários Municipais (parágrafo único do art 1º e art. 2º).
    […]
    Destarte, revisão geral anual de vencimentos não se confunde com reajustes concedidos a determinadas categorias, ou seja, são recomposições salariais de natureza jurídica distinta e objetos distintos que não se equivalem.
    Verifica-se que a finalidade da revisão geral anual é a preservação do poder aquisitivo da moeda, razão pela qual deve ser utilizado índice único para todos os servidores. Porém, tratando-se de aumentos salariais desvinculados da revisão geral anual, não se exige que os índices sejam idênticos, uma vez que as carreiras, por serem distintas, merecem tratamento diferenciado no tocante à remuneração, cuja avaliação insere-se no âmbito da competência da municipalidade, segundo a sua conveniência e disponibilidade orçamentária.
    No presente caso, restou patente que o acréscimo concedido aos servidores públicos do município de Cruzeiro ostentou natureza de revisão geral anual. Assim sendo, não poderia a Câmara Municipal conceder aumento real diferenciado aos seus servidores por meio de revisão geral, cujo pressuposto é recompor o poder aquisitivo em razão da inflação acumulada no ano anterior, a qual atinge a todos indistintamente.
    Uma vez ratificadas as diferenças deferidas pela origem correta a condenação ao recolhimento do FGTS e das contribuições previdenciárias.
    Mantenho a decisão da origem.”
    Em preliminar, requer a distribuição desta reclamação, por dependência, à Ministra Cármen Lúcia, tendo em vista sua relatoria na Reclamação 32.805, em razão de conexão entre as ações, pela mesma causa de pedir.
    Narra o Município de Cruzeiro que foi condenado, em reclamação trabalhista proposta por Marcio de Moraes, ao pagamento de diferenças salariais decorrentes das Leis Municipais 4.479/2016 e 4.456/2016. 
    Sustenta que a vinculação estabelecida pelo Judiciário do reajuste concedido por Lei aos servidores do Poder Executivo ao mesmo índice concedido aos servidores do Poder Legislativo configura a concessão de isonomia por decisão judicial, em frontal violação à Súmula Vinculante 37.
    Aduz, nesse sentido, que “o v. acórdão proferido contra a Municipalidade no Recurso Ordinário, que foi desprovido, mantendo a r. sentença de piso – violou à Súmula Vinculante nº 10, por descumprimento do artigo 97 da CF/8 – e a Súmula Vinculante 37, por majorar vencimentos de servidores”.
    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que “seja reformado o v. Acórdão reclamado e, consequentemente, a r. sentença de primeiro grau que o v. Acórdão o substituiu nos termos do art. 1.008 do CPC para efeitos de se observar o enunciado da Súmula Vinculante n° 37 e declarar indevida a isonomia pleiteada”.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, destaco que os autos não foram remetidos à Presidência desta Corte para analisar a alegação de prevenção da Ministra Cármen Lúcia, fundada em decisão anterior proferida em reclamação, uma vez que na espécie vertente não se revela situação jurídica ensejadora da prevenção suscitada.
    Embora a controvérsia jurídica aqui explicitada coincida com aquela retratada nos autos da Reclamação 32.805, não há justificativa legal ou regimental que justifique a prevenção suscitada. A preliminar, na forma como requerida, transformaria o relator daquela reclamação em juízo universal de todas as reclamações nas quais o Município de Cruzeiro/SP figurasse como parte processual e apontasse afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 37/STF. Essa consequência indesejável foi repelida pela regra estampada no § 1º do art. 70 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl. 27.546 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/8/2017.
    Ultrapassada a questão preliminar, consigno que a reclamação, por expressa previsão constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    A pretensão do reclamante merece acolhida.
    O parâmetro de controle invocado é a Súmula Vinculante 37, a qual possui o seguinte teor:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
    O cerne da controvérsia reside em verificar se a concessão, pela Lei Municipal 4.456/2016, de reposição de 10,67% a todos os servidores públicos da Câmara Municipal, extensiva aos vencimentos dos servidores inativos e pensionistas e aos subsídios dos Vereadores, do Prefeito, do Vice-prefeito e dos Secretários Municipais, realizara revisão geral anual para todos os servidores públicos municipais.
    Entendo, nesse juízo perfunctório, que a Câmara Municipal não realizou revisão geral anual em âmbito municipal. A iniciativa de leis, nesse sentido, é do Chefe do Executivo, que deverá levar em consideração diversos aspectos, constitucionais e legais, para sua elaboração. 
    Nesse sentido, pontuo que a concessão de diferenças salariais, sob fundamento da isonomia entre os servidores do executivo e legislativo, é vedada pela Súmula Vinculante 37. 
    In casu, a decisão reclamada, ao entender que a diferença de 3,67% entre as Leis 4.479/2016 e 4.456/2016 configurara revisão geral anual, ofendeu o teor da referida súmula. É o que se observa do seguinte trecho da decisão monocrática, confirmada pelo Tribunal Regional: 
    "Insurge-se o reclamado contra a decisão da origem que julgou procedente o pedido de 3,7% referente a diferença salarial em razão da revisão geral anual concedida em índices diferentes aos servidores públicos municipais.
    […]
    Destarte, revisão geral anual de vencimentos não se confunde com reajustes concedidos a determinadas categorias, ou seja, são recomposições salariais de natureza jurídica distinta e objetos distintos que não se equivalem.
    Verifica-se que a finalidade da revisão geral anual é a preservação do poder aquisitivo da moeda, razão pela qual deve ser utilizado índice único para todos os servidores. Porém, tratando-se de aumentos salariais desvinculados da revisão geral anual, não se exige que os índices sejam idênticos, uma vez que as carreiras, por serem distintas, merecem tratamento diferenciado no tocante à remuneração, cuja avaliação insere-se no âmbito da competência da municipalidade, segundo a sua conveniência e disponibilidade orçamentária.
    No presente caso, restou patente que o acréscimo concedido aos servidores públicos do município de Cruzeiro ostentou natureza de revisão geral anual. Assim sendo, não poderia a Câmara Municipal conceder aumento real diferenciado aos seus servidores por meio de revisão geral, cujo pressuposto é recompor o poder aquisitivo em razão da inflação acumulada no ano anterior, a qual atinge a todos indistintamente.
    Uma vez ratificadas as diferenças deferidas pela origem correta a condenação ao recolhimento do FGTS e das contribuições previdenciárias.
    Mantenho a decisão da origem.” (grifei)
    Com efeito, ao analisar pretensão análoga à do reclamante, assim decidiu o Ministro Celso de Mello, in verbis:
    “ […] a disciplina jurídica da remuneração devida aos agentes públicos em geral está sujeita ao princípio da reserva absoluta de lei.
    Esse postulado constitucional submete ao domínio normativo da lei formal a veiculação das regras pertinentes ao instituto do estipêndio funcional.
    O princípio da divisão funcional do poder impede que, estando em plena vigência o ato legislativo, venham os Tribunais a ampliar-lhe o conteúdo normativo e a estender a sua eficácia jurídica a situações subjetivas nele não previstas, ainda que a pretexto de tornar efetiva a cláusula isonômica inscrita na Constituição.” (Rcl 32.665, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 4/12/2018)
    Ademais, os recentes pronunciamentos desta Corte em casos semelhantes indicam que é defeso ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, conceder reajuste remuneratório a servidor público. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 37. Leis Municipais nºs 1.000/2009 e 1.121/2011 do Município de Mogi-Guaçu. Reajustes de 17,74% e 18,33%. Ausência de previsão legal. Princípio da isonomia. Agravo regimental não provido. 
    1. É defeso ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, conceder reajuste remuneratório sem a devida previsão legal que importe em aumento de vencimentos de servidores, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37.
    2. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 27.443-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18/12/2017)
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 32.672, Rel. Min. Celso de Mello (DJe 7/12/2018); Rcl 32494, Rel. Min. Gilmar Mendes (DJe 12/11/2018; Rcl 30.944, Rel. Min. Roberto Barroso (DJe 7/11/2018).
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO o pedido de MEDIDA LIMINAR, com fundamento no inciso II do artigo 989 do Código de Processo Civil, apenas para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 2ª Turma, 3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região proferido nos autos do Processo 0011295-13.2016.5.15.0040, até o julgamento final desta reclamação.
    Solicitem-se informações (artigo 989, inciso I, do CPC) e comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho, em especial no que concerne ao deferimento da medida liminar.
    Cite-se o beneficiário do decisum impugnado para a apresentação de contestação (artigo 989, inciso III, do CPC).
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por cuidar-se de matéria de caráter reiterado.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente